Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-72.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA) E PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO. IMPROCEDENTE. PRELIMINAR DE NULIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. COVID-19. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. MAJORANTE. ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA PRESCINDÍVEIS. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS MENORES. VULNERABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, improcede o pleito de concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Não há falar em nulidade do feito, diante da realização de audiência por meio de videoconferência, uma vez não houve qualquer prejuízo à defesa, que teve contato prévio com os representados, além de o magistrado ter acompanhado em tempo real os depoimentos prestados e as expressões corporais dos envolvidos. A realização de audiências por meio de videoconferência decorre da necessidade de contenção da pandemia da COVID-19, aliada à garantia da continuidade da prestação jurisdicional, nos termos das Portarias Conjuntas no 37/2020, no 43/2020, no 50/2020 e no 52/2020 do TJDFT, que disciplinam as recomendações ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, a medida excepcional se mostra benéfica tanto para os adolescentes, que ficam protegidos da desnecessária exposição ao vírus, quanto para a saúde pública e a prestação jurisdicional. Precedente do STJ, admitindo, na esfera da infância e da juventude, a realização de audiência por videoconferência (HC 580.480/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020). Preliminar rejeitada
3. Estando comprovadas a autoria e a materialidade infracionais por meio de robustas provas, além da palavra da vítima, a qual foi corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, deve ser imputada aos representados a prática de ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e pelo concurso de pessoas.
4. A apreensão e a perícia da arma branca se mostram prescindíveis para a configuração da majorante no roubo, bastando a comprovação da efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, produzido sob o crivo do contraditório. No caso, a vítima foi segura ao dizer em juízo que os representados utilizaram uma faca grande para ameaçá-lo.
5. As medidas socioeducativas aplicadas em sede do direito da infância e da juventude não consistem em imposição de pena nem têm caráter retributivo ou punitivo. A sua principal finalidade é promover a recuperação e a ressocialização do adolescente em conflito com a lei.
6. Deve ser fixada a medida que melhor se adéqua à natureza do ato infracional praticado e à situação de vulnerabilidade do infrator, para sua proteção. Assim, considerando as circunstâncias em que se deram os fatos e as condições pessoais dos representados, mostra-se adequada a medida socioeducativa de semiliberdade.
7. Recurso conhecido e desprovido.